Tribunal: CARF
Processo: 10380.012555/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.012555/2007-13
ACÓRDÃO
2301-011.623 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
ERNANDES NEPOMUCENO DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Constatada existência de contradição na decisão embargada, acolhem-se
os embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos inominados, sem efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado no Acórdão 2301-
010.333, prolatado em 08 de março de 2023, alterar a fundamentação da decisão embargada,
reconhecendo a preclusão e o consequente não conhecimento da alegação relativa à glosa de
imposto de renda na fonte sobre rendimentos recebidos de Socel Sociedade Oeste Ltda.
Sala de Sessões, em 11 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura
(substituto[a] integral), Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.623 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.012555/2007-13
2
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte, em face do Acórdão
no 2301-010.333, em 08/03/2023 (fls. 140 a 143), com fundamento na contradição entre a
fundamentação e a conclusão e parte dispositiva. Confira-se excerto do despacho de
admissibilidade:
O embargante alega o acórdão incorreu em contradição, pois reconheceu a
comprovação da retenção por documento idôneo da fonte pagadora (Socel
Sociedade Oeste Ltda), contudo, na conclusão, afirmou não conhecer este ponto
do recurso.
Argumenta ainda que:
2) A simples leitura em sequência dos parágrafos, os quais serão
reproduzidos a seguir, é suficiente para compreender a matéria central
destes embargos: enquanto a linha argumentativa é conhecida e provida na
fundamentação do voto, na conclusão, os mesmos argumentos, não são
conhecidos. Vejamos:
[...]
Entretanto, tendo em vista que restou fixado no item 1 acima, é
necessária a análise dos documentos apresentados pelo recorrente
da fase recursal. Veja-se então que a DIRF de fl. 119 dá conta da
retenção de R$ 1.598,17, referentes ao pagamento de R$ 7.350,00
realizados pela empresa Socel Sociedade Oeste LTDA em favor do
contribuinte. Restando comprovada a retenção por documento
idôneo da fonte pagadora, cabe o afastamento da glosa também
sobre esses valores.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo da alegação relativa a glosa de imposto de renda na
fonte sobre rendimentos recebidos pela Socel Sociedade Oeste Ltda.,
e negar-lhe provimento.
3) Destaque-se que o item intitulado “1. Dos documentos apresentados em
fase recursal” o voto se estende longamente sobre a necessidade de
conhecer documentos apresentados após a impugnação administrativa,
especialmente, em atenção ao princípio da verdade material.
Da leitura dos autos, entende-se assistir razão à Embargante.
Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que, de fato, tanto a conclusão
do voto quanto à parte dispositiva do acórdão não estão refletindo a
fundamentação do julgado.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.623 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.012555/2007-13
3
Sendo assim, tem-se por evidenciado o vício alegado, devendo, pois, ser
apreciado e sanado pela Turma Julgadora.
Em despacho prolatado em 06/09/2023, os embargos de declaração foram
admitidos, reconhecendo a apontada contradição.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Diogo Cristian Denny, Relator

Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF, nos termos do artigo 115
do Regimento Interno do CARF - (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro
de 2023, são cabíveis os seguintes recursos:
Art. 115. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos:
I - Embargos de Declaração; e
II - Recurso Especial.
Parágrafo único. Das decisões do CARF não cabe pedido de reconsideração.
O cabimento dos embargos de declaração é tratado no artigo 116 do RICARF, verbis:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
Estando de acordo com o despacho que admitiu os presentes embargos, procedo à
sua análise.
Analisando a conclusão do voto e a parte dispositiva do acórdão, verifico que a
alegação relativa à glosa de imposto de renda na fonte sobre rendimentos recebidos de Socel
Sociedade Oeste Ltda. não foi conhecida, por preclusão, por não estarem configuradas nos autos
as hipóteses do art. 16, §4o, do Decreto 70.235/1972.
Tal decisão, seguida por unanimidade pelo Colegiado, reflete o entendimento da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, a ver:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS POR
OCASIÃO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO. A prova documental deve ser
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o Contribuinte fazê-lo em
outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de
sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.623 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.012555/2007-13
4
direito superveniente, ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos. (Acórdão no 9202-009.946, sessão de 23/09/2021)

Conclusão
Diante de todo o exposto, acolho os embargos inominados, sem efeitos
infringentes, para, sanando o vício apontado no Acórdão 2301-010.333, prolatado em 08 de março
de 2023, alterar a fundamentação da decisão embargada, reconhecendo a preclusão e o
consequente não conhecimento da alegação relativa à glosa de imposto de renda na fonte sobre
rendimentos recebidos de Socel Sociedade Oeste Ltda.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny

Fl. 155
DF CARF MF
Original